Tribunal: CARF
Processo: 19515.002940/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002940/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.201 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
PAULO EDUARDO DE FREITAS ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Somente matérias litigiosas são passíveis de decisão em sede do julgamento do
recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, limitam-se às
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos
omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos
junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide; e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002940/2010-41
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.201 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002940/2010-41

Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 120 e ss) lavrado em face do
contribuinte acima identificado, para fins de exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano-calendário de 2005, no valor principal de R$ 618.396,40, e acréscimos penais e
moratórios, em face da constatação da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação, às e-fls. 116 e ss. Releva
destacar que o sujeito passivo foi intimado a comprovar a origem de créditos bancários, na forma
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1992, deixando de fazê-lo na forma requerida em lei.
O lançamento foi objeto de impugnação (e-fls. 132 e ss). Em suma, argui
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2005 e 31/08/2005; argui
nulidade do lançamento por suposta iliquidez, caracterizada pela inclusão de créditos referentes a
valores que seriam meros lançamentos contábeis do próprio Banco, bem como erros de soma
evidenciados pelo cotejo entre os "Demonstrativos dos Créditos Não-Tributados ou de Origem
Não Justificada" com o "Termo de Verificação Fiscal"; argui a inexistência de intimação do co-
titular da conta bancária no 22286-0.
A decisão de piso (e-fls. 212 e ss) julgou procedente em parte a impugnação, de
modo a excluir os créditos bancários originários da conta no 22286-0, face à ausência de
intimação do co-titular; e corrigir os erros de cálculo apontados pelo interessado, rejeitando as
demais teses. Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo e
cujo lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art.
150, § 4o do CTN, tem-se que, na inocorrência de dolo fraude ou simulação, o
início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano,
quando conclui-se a hipótese de incidência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430/1996.
ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e idôneas da inocorrência da infração.
CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.201 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002940/2010-41

Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
PROVAS.
O pedido de formação de provas na impugnação há de ser específico e as provas
documentais, ressalvadas as exceções expressamente previstas na legislação,
devem ser apresentadas já neste momento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, em 14/04/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário, às e-fls.
232 e ss, em 14/05/2014. Em suma, refere-se a erros verificados no auto de infração, sandados
pela decisão recorrida, entendendo que o tenha feito ao seu modo, permanecendo suposta
nulidade do auto de infração por veicularem valores que não correspondem aos apontados na
conta bancária do recorrente. Questiona, ainda, a ausência de intimação da co-titular da conta no
22286-0.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das alegações pertinentes aos créditos bancários verificados na conta
no 22286-0, por já terem sido excluídos do computo da infração pela decisão recorrida. Trata-se,
pois, de matéria não litigiosa.
Conheço das demais matérias do recurso, ressaltando que permanece em lide
apenas os créditos bancários verificados na contas no 23288-4, do Banco Itaú, observados os
ajustes já efetuados pela decisão recorrida.
Rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração, sob a genérica alegação de
que não corresponderiam aos créditos apontados na conta bancária do recorrente. Ocorre que a
nulidades no âmbito do PAF restringem-se às hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de
10972, que não contempla questões de mérito, como é o caso.
É oportuno citar, ainda, que os créditos bancários que constituíram a infração de
omissão de rendimentos, fundada na presunção legal do art. 42 da lei no 9.430, de 1996, na parte
que foi mantida pela DRJ, observadas as correções efetuadas em benefício do sujeito passivo, e a
seu modo (posto que as alterações foram expressamente requeridas na impugnação), estão
discriminados às e-fls. 94 e ss, dos quais foram excluídos apenas os valores reputados
comprovados, assim discriminados no TVE, a saber: 05/05/2005 - R$ 190.410,72; 25/0512005 -
R$ 118.000,00. Isso posto, não remanesce dúvida alguma acerca da materialidade do fato
gerador, de modo que foi assegurado ao sujeito passivo o acesso ao contraditório e à ampla
defesa.
No mérito, não merece reparos a decisão de piso, que legitimamente acolheu parte
das alegações defensivas, corrigindo os erros de cálculo apontados pelo sujeito passivo; e
excluindo os créditos bancários em conta conjunta, depurando o lançamento dessas matérias.
Essa é a essência da atividade de julgamento do processo administrativo fiscal,
qual seja retificar o lançamento sempre que o faça a pedido e em benefício do sujeito passivo;
em acolhimento ao que tenha sido postulado na impugnação, ressalvadas as matérias que deva
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.201 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002940/2010-41

conhecer de ofício. Não se vislumbra que, dessa atividade, decorra a necessidade de um novo
lançamento, quando nenhuma matéria de fato ou de direito tenha sido acrescida aos fundamentos
do auto de infração.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.201 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002940/2010-41

Conclusão
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria estranha à lide; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital